Tribunal: TJMT
Processo: 0012762-93.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012762-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO KREIBICH - CPF: 621.954.921-04 (APELADO), MYRIAN ROSSATO - CPF: 041.677.441-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VERONE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO KREIBICH - CPF: 621.954.921-04 (VÍTIMA), MYRIAN ROSSATO - CPF: 041.677.441-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012762-93.2018.8.11.0015

APELANTE: LINDOMAR VERONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – REAJUSTE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – JUÍZA SINGULAR QUE UTILIZOU A PENA DO DELITO PATRIMONIAL NA SUA FORMA QUALIFICADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO SEU REDIMENSIONAMENTO – CÁLCULO COM BASE NA PENA EM CONCRETO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É impositivo reconhecer a prescrição com base na pena
in concreto
, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorre prazo superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal.

De acordo com o artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Redimensionada a pena dos delitos patrimoniais para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, com base nos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal, uma vez que, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorreu o tempo caracterizador da prescrição, na sua modalidade retroativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012762-93.2018.8.11.0015

APELANTE: LINDOMAR VERONE (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LINDOMAR VERONE, contra sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT (autos n. 12762-93.2018.811.0015 – Código 334949), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 8 (oito) meses de detenção, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,
caput,
por duas vezes, e 307,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal [furtos simples e falsa identidade, em concurso material de delitos].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, assevera que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de
falsa identidade
, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, verifica-se o transcurso de tempo suficiente para declarar extinta a sua punibilidade [CP, art. 109, VI].

Verbera ainda que o apelante foi condenado por 2 (dois) furtos simples, porém, “
a magistrada de piso equivocou-se ao utilizar a pena do delito na sua forma qualificada”
, de modo que a dosimetria deve ser refeita, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata cominada para os crimes e, por conseguinte, com o reajuste dela, seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez decorrido tempo superior ao limite legal previsto nos artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal [doc. digital n. 183051883].

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do apelo, para:
1)
reconhecer a prescrição do crime previsto no artigo 307, do Código Penal;
2)
readequar a pena-base dos delitos patrimoniais, afastar a qualificadora do abuso de confiança e manter os maus antecedentes, na fração de aumento de 1/6 (um sexto);
3)
após o reajuste do
quantum
de exasperação dos furtos, seja reconhecida “
eventual prescrição retroativa

após o trânsito em julgado da decisão recursal”
[doc. digital n. 183051885].

Nesse mesmíssimo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça [doc. digital n. 189955682].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012762-93.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Fato 01: Consta do procedimento investigatório que, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial “Loja Aloha”, localizado na Avenida Governador Júlio Campos, nº 726, bairro Centro, desta cidade, LINDOMAR VERONI, consciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa pequena, cor preta, marca Worldcolors e 01 (uma) bolsa pequena, cor rosa, marca Worldcolors, pertencentes a “Loja Aloha”, no valor aproximado de R$ 110,00 (cento e dez reais), consoante auto de apreensão (fl. 07), termo de reconhecimento de objeto (fl. 19), auto de entrega (fl. 20) e auto de avaliação (fl. 52).

FATO 02: Narra o caderno informativo que, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial “Ferrero Joias”, localizado na Avenida Governador Júlio Campos, nº 774, bairro Centro, desta cidade, LINDOMAR VERONI, consciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) relógio, cor preta, marca GUESS, pertencente a Marcio Kreibich, no valor aproximado de R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante auto de apreensão (fl. 07), termo de reconhecimento de objeto (fl. 15), auto de entrega (fl. 16) e auto de avaliação (fl. 52).

FATO 03: Consta também do incluso caderno investigativo que, na mesma data, por volta das 16h15min, na Delegacia de Polícia Civil, nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado LINDOMAR VERONI, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade de “Lindomar Alves da Rosa” para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, esquivar-se de eventual responsabilidade criminal e tolher a investigação criminal, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05 e Prontuário Civil de fl. 47. (...)

Da descrição fática: Consoante apurado [...] o denunciado adentrou no estabelecimento comercial Loja Aloha, mostrou interesse em comprar alguns objetos, entretanto ao chegar no caixa, informou para a vendedora [...] que iria sacar dinheiro no banco e voltaria para comprar os objetos; contudo, saiu do estabelecimento na posse de duas mochilas [...].

Instantes depois, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial ‘Ferrero Joias’, se aproveitando de que ninguém o observava e furtou um relógio [...]. Ocorre que o denunciado foi perseguido por funcionários da loja [...] tendo sido abordado [...] e contido por populares, que o renderam até a chegada dos policiais.

[...]

Na Delegacia de Polícia, o denunciado LINDOMAR, ao ser interrogado [...] identificou-se como Lindomar Alves da Rosa, contudo, ante a impossibilidade de localização de seus dados [...] e ao realizarem confronto com os dados, localizaram sua verdadeira identificação como sendo Lindomar Verone [...]”
(doc. digital n. 183051840).

Em razão desses fatos, o Ministério Público denunciou LINDOMAR VERONE pelo cometimento dos crimes de
furto simples
, por duas vezes, e
falsa identidade
, em concurso material de delitos.

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou procedente a exordial acusatória e aplicou as seguintes reprimendas:
I)
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa para cada furto;
II)
8 (oito) meses de detenção para o crime contra a fé pública, totalizando a pena definitiva de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
8 meses de detenção
, e pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
.

No que tange ao reconhecimento da extinção da punibilidade, com base na pena efetivamente aplicada ao crime do
artigo 307, do Código Penal
, o membro
do Ministério Público, em contrarrazões, anui à prescrição; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É caso de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

O artigo 109, VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

A pena fixada pela juíza singular para o delito crime contra a fé pública é de
8 (oito) meses de detenção
.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
28 de agosto de 2018
(doc. digital n. 183051840 – pág. 84/85), e a sentença condenatória prolatada em
25 de julho de 2023
(doc. digital n. 183051877), transcorreram-se
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias entre um marco e outro
, o que permite concluir que a pena está prescrita.

Apesar de não constar nos autos certidão com a data do trânsito em julgado para a acusação, o Ministério Público tomou ciência da decisão no dia seguinte [
26.7.2023
] (doc. digital n. 183051880), e
não interpôs recurso
.

Até os dias atuais
não ocorreu nenhuma das causas interruptivas contidas no artigo 117, do Código Penal.

A prescrição, nesse caso, é a prevista no §1º do artigo 110, do Código Penal,
verbis
:

“Art. 110 [...] §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Sobre o tema, leciona Cléber Masson:

“É a modalidade de prescrição da pretensão punitiva (não há trânsito em julgado para ambas as partes) que se verifica entre a publicação da sentença condenatória recorrível (ou acórdão condenatório recorrível) e seu trânsito em julgado para a defesa. Daí seu nome: superveniente, ou seja, posterior à sentença. Depende do trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena imposta, seja pela não interposição do recurso, seja pelo seu improvimento. Portanto, é possível falar em prescrição intercorrente ainda que sem trânsito em julgado para a acusação, quanto tenha recorrido o MP ou o querelante sem pleitear o aumento da pena (exemplo: modificação do regime prisional). Além disso, admite-se também a prescrição intercorrente quando o recurso da acusação visa ao aumento da pena, mas mesmo com o seu provimento e considerando-se a pena imposta pelo Tribunal, ainda assim tenha decorrido o prazo prescricional”
(Código Penal Comentado, 3ª Ed., Método: São Paulo, 2015, p. 507).

Este entendimento é pacífico nesta Corte Estadual, como se vê nos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO NAS RESPECTIVAS MODALIDADES RETROATIVA E SUPERVENIENTE – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIOS TRANSCORRIDOS – CONFORMIDADE COM O ART. 109, INCISOS VI E V, DO CP – MÉRITO PREJUDICADO.
Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória em relação ao crime do art. 307 do CP, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
[...]”
(N.U 0002870-56.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PREJUDICIAL -
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA
- ACÓRDÃO DO TJMT -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO
À CORRUPÇÃO DE MENOR E
FALSA IDENTIDADE
[...] Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.” (TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032)”
(N.U 0000007-70.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO [...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – ACOLHIMENTO - LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA [...]
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; concretizada em 3 meses e 10 dias de detenção, e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 3 anos, impõe-se que se seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, VI, do CP
. Acolhida a preliminar, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso de Apelação”
(N.U 0003038-36.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Com tais considerações,
declaro
extinta a punibilidade de LINDOMAR VERONE em relação ao crime previsto no
artigo 307, do Código Penal
,
com supedâneo nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1
o
, todos do Código Penal.

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença, mais especificamente da primeira fase dosimétrica dos
crimes patrimoniais
, sob o argumento de que a juíza singular
“equivocou-se ao aplicar a pena do delito na sua forma qualificada”.
Além disso, verbera que:
1)
a única circunstância judicial deve ser arrefecida na fração de 1/6 (um sexto);
2)
na segunda fase deve ser conservado o aumento de 1/6 (um sexto) em razão da compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea;
3)
com o reajuste da reprimenda, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do acusado.

O pedido
merece provimento
.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multas, em razão da negativação da circunstância judicial referente aos
maus antecedentes
.

Tendo em vista que os argumentos utilizados para ambos os delitos é semelhante, transcrevo excerto da dosimetria de um deles para melhor elucidação da matéria e os analiso conjuntamente,
verbis
:

“No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal.
Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui condenações transitadas em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente (autos nºs 0002968-66.2018.8.11.0009, 1022408-08.2021.8.11.0015, 1007915-89.2022.8.11.0015, 1001574-02.2021.8.11.0009, 0002399-23.2013.8.11.0015, 13526-55.2013.811.0015), conforme entendimento do STJ
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
,
circunstâncias
, registro que o abuso de confiança será levado em consideração para qualificar o delito. Em relação às
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos”

Como bem ressaltado nas razões recursais, verifico que houve simples
erro material
na sentença, já que a juíza singular considerou o preceito secundário do crime na sua forma qualificada [2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão] ao invés do
quantum
previsto no
caput
do tipo penal infringido [1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão].

Nesse panorama, reconhecida como desfavorável os
maus antecedentes
do acusado, procedo a correção da pena-base e a recrudesço em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade, mantenho a compensação parcial entre a
atenuante do artigo 65, III, “d”
e a
agravante prevista no artigo 61, I, ambos do Código Penal
, haja vista a
multirreincidência
do agente [autos n. 6134-93.2015.8.11.0015 e 19303-50.2015.8.11.0015], valendo-me do arrefecimento de 1/6 (um sexto) e encontrando a pena intermediária de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena definitiva para cada um dos furtos em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Entretanto, com o ajuste da pena, é caso de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para
os dois furtos
[FATOS 1 e 2].

Digo isso porque, consoante se depreende da redação contida no artigo 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

In casu
, a denúncia foi recebida em
28 de agosto de 2018
, sendo certo que, até a presente data, decorreu prazo superior ao de 4 (quatro) anos – previsto no artigo 109, V, do Código Penal –, o que enseja a extinção da punibilidade do apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO AOS ANTECEDENTES - FATO POSTERIOR - PENA REDIMENSIONADA EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL [...] PENA READEQUADA - 4) OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ART. 109, V, DO CP - DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS - 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
[...]
4) Redimensionada a pena do acusado para patamar inferior a 02 (dois) anos, mas superior a 01 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e extinta as suas punibilidades, se verificado que entre a data recebimento da denúncia até a prolação da sentença restou ultrapassado o lapso prescricional, de forma que os demais pedidos defensivos quedaram-se prejudicados [...]”
(N.U 0001681-63.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Depois, ainda que tomássemos como base a data da sentença condenatória [
25.7.2023
], há de se notar o esvaziamento do prazo quadrienal, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto por LINDOMAR VERONE para
extinguir sua punibilidade
quanto à prática do crime de falsa identidade [FATO 3], com fulcro nos artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1
o
, todos do Código Penal e redimensionar sua pena para cada um dos crimes de furto [FATO 1 e 2] no
quantum
definitivo de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, por conseguinte, declarar
extinta sua punibilidade
, pelos mesmos fundamentos e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1
o
, também do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023